Tribunal: TJSP
Processo: 1027655-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO- HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO- HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS PORCENTUAIS – OPERADORA QUE DEIXOU DE ATENDER DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A METODOLOGIA DO CÁLCULO APLICADO NAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE E TAMBÉM NÃO PEDIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL - SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS NO PERÍODO EM DISCUSSÃO – PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS CLÁUSULAS PARA FUTUROS REAJUSTES – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.